Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704016-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIA AIRES DE QUEIROZ, PAULO HENRIQUE AIRES DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por PATRÍCIA AIRES DE QUEIROZ e PAULO HENRIQUE AIRES DE QUEIROZ contra sentença que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Foi designada sessão de julgamento para o dia 18/09/2025. A advogada VALÉRIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS, na petição de ID 75974486, informa que na mesma data (18/09/2025) foi intimada para participar de sessão plenária do júri no processo no 0737598-06.2022.8.07.0001, às 9h, conforme certidão de ID 75974487. Requer o adiamento do julgamento da presente apelação criminal. É o breve relatório. Conforme documentação apresentada pela defesa, verifica-se a ocorrência concomitante da sessão de julgamento pela 1a Turma Criminal e da sessão plenária do júri no processo no 0737598-06.2022.8.07.0001, ambas designadas para o dia 18/09/2025, impedindo a participação da advogada VALÉRIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS em ambos os atos processuais. Dessa forma, DEFIRO o adiamento do julgamento do processo, devendo a Secretaria incluir na próxima pauta presencial disponível. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR